Tribunal: TJSP
Processo: 1034792-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer, indenização por danos morais e antecipação de tutela - serviços educacionais – pretensão do autor de compelir as requeridas ao pagamento do financiamento estudantil contraído junto ao Banco do Brasil, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais - inadmissibilidade – descumprimento pelo

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer, indenização por danos morais e antecipação de tutela - serviços educacionais – pretensão do autor de compelir as requeridas ao pagamento do financiamento estudantil contraído junto ao Banco do Brasil, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais - inadmissibilidade – descumprimento pelo postulante do requisito "excelência acadêmica" e de realização de trabalhos voluntários (cláusulas 3.2 e 3.3 do FIES) – fundada recusa da instituição financeira ao pagamento do financiamento – existência da dívida por parte do autor - danos morais não caracterizados – demanda improcedente – recurso improvido.*